Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Valor da condenação. Competência dos juizados especiais da fazenda pública. A autora propôs a ação perante a 3a. Vara da Fazenda Pública, onde, de ofício, o processo teve decisão declinatória para o 4o. Juizado Especial da Fazenda Pública. A renúncia ao crédito excedente ao limite de competência decorre de “opção”, e, portanto de vontade do autor (art. 3o., § 3o. da Lei n. 9.099/1995). No caso em exame, a tramitação do feito perante o sistema especial não decorreu de ato de vontade da autora. Não houve, pois, opção, de modo que ela não pode ser prejudicada por decisão praticada de ofício pelo juízo. Assim, no cálculo das verbas pretéritas não se aplica o decote relacionado a limitação de competência pelo valor da causa.
3 – Embargos de declaração a que se dá provimento para afastar a limitação da condenação ao valor da competência dos juizados especiais da fazenda pública.
4 – Recurso conhecido e provido.